Tribunal: STF
Processo: AI 777014
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
E MENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA FORMAÇÃO DO AGRAVO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também com as necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas. 




II – É dever processual da parte zelar pela correta formação do instrumento. Precedentes. 




III – Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve ser mantida. 




IV - Agravo regimental improvido.